Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DEPÓSITO DO TÍTULO NA SECRETARIA DO JUÍZO. PREVISÃO LEGAL.
1. Tratando-se, a cédula de crédito rural pignoratícia, de um título executivo, estando, portanto, passível de circulação mediante endosso, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para embasar a Execução.
2. De acordo com o § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil, “Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria”.
3. O fato de se tratar de processo eletrônico não afasta a necessidade de apresentação do título de crédito original, o qual ficará depositado na Secretaria do Juízo, no curso da demanda.
4. Verificado que não foi oportunizado à parte exequente/embargada o depósito do título de crédito original na secretaria do Juízo, tem-se por inviabilizada a extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, devendo ser observada a regra inserta no § 2o do artigo 425 do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.